Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016833-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (EMBARGANTE), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (EMBARGANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (EMBARGANTE), SEBASTIANA NERY LIBER - CPF: 901.293.421-49 (EMBARGANTE), CIRO RUPPENTHAL WENDT - CPF: 124.580.150-34 (EMBARGADO), TRAUDI KLEIN WENDT - CPF: 592.833.270-04 (EMBARGADO), ELLI RUPPENTHAL WENDT - CPF: 251.648.720-72 (EMBARGADO), CELMIRA WENDT KUHN - CPF: 256.944.720-04 (EMBARGADO), CELSO KUHN - CPF: 781.928.629-68 (EMBARGADO), PEDRO JOSE KUHN NETO - CPF: 209.485.220-20 (EMBARGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO BOEIRA - CPF: 214.579.640-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELLI RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLÓVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), FABIO LEANDRO LAZZARI BARLETE - CPF: 008.373.050-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE LUCAS WENDT KUHN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CIRO RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO OMISSÃO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA.

LAUDO PERICIAL SUBSCRITO E ANUIDO POR ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE QUE AUTORA DESTA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO PERICIAL. UTILIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL COMO FUNDAMENTO DO RECURO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE”. CARACTERIZAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E SEM VÍCIOS.
REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os autores defendem a procedência desta ação rescisória com fundamento no art. 966, VI do CPC, eis que a prova pericial seria falsa. Todavia, no caso dos autos a perícia foi realizada em conjunto com o assistente técnico indicado pelos autores que acompanhou a perícia e concordou com o resultado, sendo inclusive utilizado pelos próprios autores desta ação rescisória para fundamentar recurso de apelação interposto contra a sentença que se busca rescindir.”

2.
No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (aceitar o laudo pericial) pretenda, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar a falsidade do laudo pericial.

3. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

4.
“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 178899150) opostos por
Osmar de Souza Machado, Eliane Liber Machado e Sebastiana de de Oliveira
contra acórdão que
proferido nos autos
ação rescisória no
1016833-35.2019.8.11.0000
integrado por acórdão proferido nos embargos de declaração anteriormente opostos.

A parte embargante sustenta que o acórdão possui premissa equivocada como razão de decidir, uma vez que “
evidencia-se falsa a premissa adotada pelo acórdão recorrido como razão de decidir, de que a participação dos Autores, por meio de assistente técnico, na elaboração do laudo pericial, a concordância com esse laudo ou a ausência de impugnação, na ação originária, impediria o ajuizamento da ação rescisória, uma vez que a legislação aplicável não estabelece esta restrição.” (Id. 178899150, pág. 7)

Menciona que o acórdão embargado é omisso, pois não analisou nenhuma das provas produzidas nos autos o que também leva a sua nulidade por ausência de fundamentação.

Defende que a nula a proclamação do resultado de improcedência da ação rescisória nos termos do art. 94, §6o, II do RITJ-MT, pois o acórdão não enfrentou o mérito da ação rescisória, pois “
O voto do eminente Relator, Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, que julgou improcedente a ação e que, portanto, prevaleceu para determinar a improcedência da ação, não enfrentou O MÉRITO dos fundamentos da ação rescisória, de FALSIDADE DA PROVA (CPC, art., 966, VI) e de ERRO DE FATO (CPC, art. 966, VIII), que constituem o mérito da ação rescisória.” (Id. 178899150, pág. 15)

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2o do CPC.

Estes embargos foram julgados na sessão da Primeira Turma

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado ocorrida em 07-03-2024 (Id. 205646684). Todavia o julgamento foi anulado por ausência de publicação de pauta de julgamento (Id. 224509193).

Assim, trata-se no caso de novo julgamento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão possui premissa equivocada como razão de decidir, uma vez que “
evidencia-se falsa a premissa adotada pelo acórdão recorrido como razão de decidir, de que a participação dos Autores, por meio de assistente técnico, na elaboração do laudo pericial, a concordância com esse laudo ou a ausência de impugnação, na ação originária, impediria o ajuizamento da ação rescisória, uma vez que a legislação aplicável não estabelece esta restrição.” (Id. 178899150, pág. 7)

O argumento não prospera.

Isso é assim, porque o acórdão concluiu que a perícia realizada não estava eivada de falsidade, mas sim que os recorrentes/embargantes estavam praticando comportamento contraditório na medida em que aceitou o laudo pericial na origem. Confira-se:

“[...]
Os autores defendem a possibilidade de procedência desta ação rescisória, com fundamento no art. 966, VI do CPC, eis que a prova pericial seria falsa, “pois se baseia na falsa premissa de que os Autores exploraram 368,1154 hectares na área de terras objeto do contrato de compra e venda rescindido na ação que gerou a Sentença rescindenda, quando, na verdade, os Autores não exploraram nada ou quase nada naquele imóvel.” (Id.
22667018
, pág. 6).

Todavia, verifico nos autos que a perícia foi realizada em conjunto com o assistente técnico indicado pelos autores, Sr. Valdemir Gomes dos Santos, que acompanhou a perícia e concordou com o resultado. Confira-se:

“[...] Diligenciaram até os imóveis o Perito Judicial e Assistente Técnico da parte requerida – Valdemir Gomes dos Santos, que muito contribuiu com os trabalhos periciais, desde a análise documental, levantamento de campo e resposta aos quesitos. [...]” (Id.
22667033
, pág. 6);

Veja-se o parágrafo final do item conclusão do laudo pericial:

“[...] O Assistente Técnico acompanhou os trabalhos periciais e, ciente do conteúdo do presente laudo pericial , anuiu com o mesmo, apondo sua assinatura em conjunto com o perito [...]” (Id.
22667035
, pág. 7)

[...]

No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (aceitar o laudo pericial) pretenda, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar a falsidade do laudo pericial.

[...]

Portanto, não se pode acatar o argumento dos recorrentes de que o laudo pericial esta eivado de falsidade, isto porque, aceitar este argumentar seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC). [...]” (Id. 174701664, pág. 5)

Destarte, não houve impedimento para a parte ajuizar a ação rescisória, no caso concreto a parte embargante não conseguiu provar os fatos alegados tanto que a ação foi julgada improcedente.

Nesse aspecto, é de clareza hialina que o acórdão se expressou pela validade do laudo pericial, posto que o próprio perito indicado pelos autores/embargantes concordou com o laudo pericial.

Menciona que o acórdão embargado é omisso, pois não analisou nenhuma das provas produzidas nos autos o que também leva a sua nulidade por ausência de fundamentação.

Defende que a nula a proclamação do resultado de improcedência da ação rescisória nos termos do art. 94, §6o, II do RITJ-MT, pois o acórdão não enfrentou o mérito da ação rescisória, pois “
O voto do eminente Relator, Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, que julgou improcedente a ação e que, portanto, prevaleceu para determinar a improcedência da ação, não enfrentou O MÉRITO dos fundamentos da ação rescisória, de FALSIDADE DA PROVA (CPC, art., 966, VI) e de ERRO DE FATO (CPC, art. 966, VIII), que constituem o mérito da ação rescisória.” (Id. 178899150, pág. 15)

Inexiste omissão ou nulidade na proclamação do resultado de improcedência.

Como dito acima o acórdão entendeu que prova pericial não é falsa.

Ademais, conforme consignado no acórdão não há erro de fato nos termos do art. 966, §1o do CPC, pois não se trata de fato controvertido uma vez que como afirmado alhures a parte recorrente/embargante concordou com o lado pericial. Nesse sentido o acórdão se pronunciou:

“[...] Nesse particular, o erro de fato apontado pelos recorrentes seria verificável de plano a partir dos elementos do Laudo Pericial que serviu de fundamento para a sentença rescindenda.

Ocorre que não há falar em erro de fato, pois conforme apontado alhures o perito indicado pela parte autora contribuiu para realização do laudo pericial e com ele anuiu. [...]” (Id. 174701664, pág. 6)

Do próprio argumento da embargante se extrai que busca se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024